Tribunal: TJDFT
Processo: 0724279-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa. Direito civil e processual civil. Apelação. Ação de cobrança. Extinção da pessoa jurídica devedora. Responsabilidade do sócio. Ausência de saldo remanescente. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação buscando contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança movida em face de sócio de empresa extinta, sob fundamento de ausência de patrimônio executável após a liquidação da sociedade empresária.
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o prosseguimento da ação de cobrança em face de antigo sócio de pessoa jurídica extinta na ausência de comprovação de saldo remanescente após liquidação; e (ii) em caso negativo, saber se é viável a manutenção da sociedade empresária extinta no polo passivo para análise do mérito da pretensão autoral
III. Razões de decidir.
3. A responsabilização dos antigos sócios pelas obrigações da sociedade empresária após sua liquidação está condicionada à demonstração da existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios, nos termos do art. 1.110 do Código Civil, que observa o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.
4. O mero encerramento da pessoa jurídica não autoriza automaticamente o redirecionamento das obrigações aos antigos sócios, sendo indispensável a comprovação de que receberam valores em partilha do remanescente apurado, conforme precedente do STJ (REsp n. 1.784.032/SP).
5. Pessoa jurídica extinta, após encerradas as fases de dissolução e liquidação, não possui capacidade para estar em juízo, porquanto, com o cancelamento de sua inscrição, deixa de existir no mundo jurídico (arts. 45, 51 e 985 do CC), obstando o prosseguimento da demanda em seu desfavor.
IV. Dispositivo.
6. Apelação conhecida e desprovida

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 45, 51, 985, 1.110.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.784.032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02.04.2019.